Tribunal: TJSP
Processo: 1021118-40.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
INDENIZAÇÃO. CLÁUSULA ARBITRAL. ABRANGÊNCIA. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO. Insurgência contra sentença de extinção sem resolução de mérito. Sentença parcialmente anulada. Preliminar. Ausência de dialeticidade não ocorrente. Recurso de fundamentação livre. Existência de suficiente impugnação. Juiz natural. Discussão de competência, entre juízo estatal, da Justiça estadual, e arbitral. Identidade

Ementa:
INDENIZAÇÃO. CLÁUSULA ARBITRAL. ABRANGÊNCIA. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO. Insurgência contra sentença de extinção sem resolução de mérito. Sentença parcialmente anulada. Preliminar. Ausência de dialeticidade não ocorrente. Recurso de fundamentação livre. Existência de suficiente impugnação. Juiz natural. Discussão de competência, entre juízo estatal, da Justiça estadual, e arbitral. Identidade física do juiz. Não violação. Cláusula arbitral. Incompetência da justiça estatal reconhecida em relação a pedido atinente ao contrato no qual há cláusula compromissória, apenas. Nulidade da sentença decretada em relação aos demais pedidos formulados pela Tecno Crata e a todos os pedidos formulados pelo autor Adonias, pessoa física. Ilegitimidade passiva da corré CR Almeida. Manutenção da sentença. Circunstância de a corré integrar grupo de controladores da outra corré não permite nem em tese sua responsabilização pelos atos da controlada. Recurso parcialmente provido.